Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA BANCÁRIA. FALHA ADMINISTRATIVA. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DE DESBLOQUEIO. SENTENÇA REFORMADA.
Em se revelando, com a instrução do Feito, que a conta bancária de titularidade da parte Autora/Apelante foi bloqueada equivocadamente pela instituição financeira Ré/Apelada, é de se reformar a sentença para determinar o desbloqueio do acesso à referida conta, salvo se, por outro motivo – que não aquele equivocadamente declinado nos autos – se impuser a manutenção da restrição do acesso.
Apelação Cível provida.